Tribunal: TJDFT
Processo: 0039914-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0039914-58.2007.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a petição de id. 64521008, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator